Tribunal: TJSP
Processo: 2266454-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela variedade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (420,7 g entre maconha, cocaína e crack, além de 150 ml de lança-perfume), bem como por estar respondendo a outra ação penal, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.